Tribunal: STF
Processo: ADI 319
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-03
Data de publicação: 1993-03-03

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.039,
de  30 de maio  de 1990,  que dispõe sobre  critérios de reajuste das
mensalidades escolares e da outras providencias.
          -  Em  face   da  atual  Constituição,   para  conciliar  o
fundamento  da livre iniciativa  e do princípio da livre concorrência
com  os  da  defesa  do consumidor  e  da  redução  das desigualdades
sociais,  em conformidade  com os  ditames da  justiça social, pode o
Estado,  por via legislativa, regular  a politica de preços de bens e
de  serviços, abusivo  que e  o poder  economico que  visa ao aumento
arbitrario  dos lucros.
          -  Não e, pois, inconstitucional a Lei 8.039, de 30 de maio
de  1990, pelo só fato  de ela dispor sobre critérios de reajuste das
mensalidades das escolas particulares.
          -  Exame das inconstitucionalidades  alegadas com relação a
cada  um  dos  artigos  da mencionada  Lei.  Ofensa  ao  princípio da
irretroatividade com relação a expressão "marco" contida no paragrafo
5.  do   artigo  2.  da   referida  Lei.   Interpretação  conforme  a
Constituição aplicada  ao "caput" do artigo 2., ao paragrafo 5. desse
mesmo  artigo e ao  artigo 4., todOS da Lei em causa.            Ação
que    se   julga    procedente   em    parte,   para    declarar   a
inconstitucionalidade da expressão "marco" contida no paragrafo 5. do
artigo  2.  da  Lei  no 8.039/90,  e,  parcialmente,  o  "caput"  e o
paragrafo  2. do artigo 2., bem como o artigo 4.  os tres em todos os
sentidos  que  não aquele  segundo  o  qual  de  sua  aplicação estao
ressalvadas  as hipóteses em  que, no  caso concreto, ocorra  direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.::